Tribunal: TJSP
Processo: 1008307-09.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano de 1998. Ausência de prova nesse sentido. Cotejo entre os depoimentos das testemunhas que implica concluir pelo esbulho possessório. Sentença mantida. Recurso não provido.